Tribunal: TJES
Processo: 5000049-49.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-49.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WELITON JOSE DOS REIS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5000049-49.2020.8.08.0068
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: WELITON JOSÉ DOS REIS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA AJUIZOU AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONTRA A PARTE RÉ, NOTICIANDO QUE RECEBEU FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R$ 9.467,62 REFERENTE A REVISÃO DE FATURAMENTO, EM VIRTUDE DE SUPOSTA IRREGULARIDADE ENCONTRADA. ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TECEU CONSIDERAÇÕES SOBRE A NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE E A VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PROSSEGUIU SUSTENTANDO O DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROUXE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA QUE ENTENDEU PERTINENTES. REQUEREU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 18.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ASSEVEROU A RÉ QUE ATRAVÉS DE INSPEÇÃO CONSTATOU IRREGULARIDADE PROMOVIDA POR CONDUTA HUMANA NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO AUTOR, RAZÃO PELA QUAL CONSTATOU A NECESSIDADE DE RECUPERAR O CONSUMO NÃO REGISTRADO. SALIENTOU TER PROVADO QUE A IRREGULARIDADE OCORREU E REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 3857143, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial, para declarar indevido o débito imputado ao autor a título de recuperação de receita, no valor de R$9.467,62 (nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), referente à inspeção de TOI nº 3442680 (id. 4312781). Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, BEM COMO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS.
A CONCESSIONÁRIA RECORRENTE ADUZ QUE A PARTE AUTORA É RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS, POIS SÃO DECORRENTES DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA SUA UNIDADE CONSUMIDORA. COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICO QUE
O REQUERENTE SÓ TOMOU CONHECIMENTO DOS DÉBITOS IMPUTADOS APÓS INSPEÇÃO REALIZADA PELA RÉ NO DIA 11/11/2019, QUE GEROU O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR (ID.: 7496426) NO VALOR DE R$ 9.467,62 DO PERÍODO DE 27/02/2018 A 11/11/2019, EMITIDO EM 20/11/2019.
POIS BEM,
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA VERGASTADA EXPLICO. EM QUE PESE A OBSERVAÇÃO DE RECUSA A ASSINAR NO TOI Nº 3442680, OBSERVA-SE QUE NA INICIAL O RECORRIDO/AUTOR, INFORMA QUE NÃO ESTAVA PRESENTE, E A RECORRENTE/REQUERIDA DEIXOU DE COLHER ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO LOCAL, MANTENDO-SE COMO ASSINANTES, APENAS SEUS PREPOSTOS QUE REALIZARAM A INSPEÇÃO. DE FATO, É PROVA UNILATERAL, GERADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA RÉ E QUE NÃO CONSTA QUALQUER OUTRA TESTEMUNHA IMPARCIAL. NESTE DIAPASÃO, AINDA QUE ALEGUE A RECORRENTE TER NOTIFICADO O CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, NÃO FOI CUIDADOSA EM SE ATENTAR O QUE PRECONIZA OS PARÁGRAFOS 2º, 3º E 7º NO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. NÃO OBSTANTE, RESSALTA-SE QUE NESTE TIPO DE OCORRÊNCIA, DADA A GRAVIDADE, SE FAZ NECESSÁRIO LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO, HÁBIL A COMPROVAR DE FATO A EXISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, TAIS COMO PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS DA OCORRÊNCIA, A FIM DE EMBASAR FUTURAS MEDIDAS A SEREM TOMADAS, POIS A INFRAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR DEVE SER REGISTRADA DE FORMA SEGURA, INEQUÍVOCA. DESSARTE, HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO TOI NÃO GARANTEM QUE DE FATO FORA O RECORRIDO O RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. ISTO PORQUE AO VERIFICAR A SUPOSTA FRAUDE, A RECORRIDA SUBSTITUIU O MEDIDOR, EMITIU TOI DE FORMA UNILATERAL E ENVIOU O EQUIPAMENTO RETIRADO PARA SEU ALMOXARIFADO. NESTA SENDA, INSTA DESTACAR QUE, A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TOI NÃO SUPERA A NECESSIDADE DE PROVA NO SENTIDO DE QUE EFETIVAMENTE TERIA OCORRIDO O DESVIO DE ENERGIA. DESTARTE, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE OCORRÊNCIA CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO AO AUTOR SEM ANTES COMPROVAR A VERACIDADE DA FRAUDE. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO DEMANDANTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
IN VERBIS
:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).
OUTROSSIM, A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O MEDIDOR DE ENERGIA HAVIA SOFRIDO INTERFERÊNCIAS AO PONTO DE GERAR ALGUMA ESPÉCIE DE DESVIO NA MEDIÇÃO. ISTO PORQUE AO VERIFICAR A SUPOSTA FRAUDE, SE A RÉ DETECTOU ALGUMA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR, DEVERIA TER COMUNICADO TAL FATO ÀS AUTORIDADES POLICIAIS PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, LEVANDO, INCLUSIVE, O EQUIPAMENTO EM UM ÓRGÃO OFICIAL PARA FINS DE PERÍCIA, LOGO APÓS A LAVRATURA DO TOI, NO INTENTO DE COMPROVAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO ENTANTO, NÃO FOI O QUE OCORREU, NÃO TENDO SIDO OBSERVADOS OS DITAMES EXIGIDOS PELA ANEEL. SENDO ASSIM, RESTA CLARO E EVIDENTE QUE O RECORRIDO ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES, POIS, AO REVÉS DO ALEGADO PELA RECORRIDA, O

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE AOS COMANDOS DA RESOLUÇÃO
414/2010
DA ANEEL (LEGISLAÇÃO VIGENTE À EPÓCA DA LAVRATURA DO TOI). DESSE MODO, A EMPRESA RÉ NÃO OBSERVOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO TER OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA, ESTES CONSAGRADOS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESSE MODO, ESTANDO O PROCEDIMENTO QUE DEU ENSEJO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS EIVADO DE VÍCIOS, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS §4º E §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).

A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 9.467,62 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)